Tribunal: TJMT
Processo: 1005137-17.2021.8.11.0037
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005137-17.2021.8.11.0037
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Destruição / Subração / Ocultação de Cadáver]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ROSA APARECIDA DE MORAIS SANTOS - CPF: 927.643.471-20 (RECORRENTE), ADAO PEREIRA DE ABREU - CPF: 317.915.491-87 (ADVOGADO), SILVANA PAULA GOMES - CPF: 711.920.501-34 (ADVOGADO), TIAGO FERREIRA DA LUZ - CPF: 837.126.231-00 (RECORRENTE), LEANDRO APARECIDO DE MORAES - CPF: 041.061.871-32 (RECORRENTE), JOAO BATISTA CAMARGO DA SILVA - CPF: 809.581.171-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), TIARLIS DE OLIVEIRA NEGRÃO (VÍTIMA), GLADY KLEBER TERRA NEGÃO (ASSISTENTE), ROSANA CRISTINA TERRA NEGÃO (ASSISTENTE), PC RAFAEL TAMARIN (ASSISTENTE), PC WESLEY FRANCO DE ANDRADE (ASSISTENTE), PC MARCIO MÁRIO FRANÇA DE CAMARGO (ASSISTENTE), PC VALDIVINO VITAL AMORDIVINO (ASSISTENTE), LUIS CONRADO BARROS DE ARAÚJO (ASSISTENTE), FRANCISCO JORDÃO DE FARIAS (ASSISTENTE), ALVIBERK DE SOUZA MOTA (ASSISTENTE), LEOSSANDRO QUIRINO DA SILVA (ASSISTENTE), GILSON TEODORO DA SILVA (ASSISTENTE), HOMERO MARTINS MOREIRA (ASSISTENTE), JOÃO VALMOR OSTER (ASSISTENTE), WANDERSON DA SILVA ARAUJO (ASSISTENTE), LUZIA DE SOUZA CAMPOS BELO (ASSISTENTE), RUI BARBOSA GONAÇALVES JUNIOR (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR ARGUIDA E DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TRIBUNAL DO JÚRI – PRONÚNCIA PELOS CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER – RECURSOS DEFENSIVOS –
PRELIMINAR
– 1. ALMEJADA A CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE A DOIS DOS RECORRENTES – REJEIÇÃO – LEGALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA RECONHECIDA EM RECENTE JULGAMENTO DE HABEAS CORPUS POR ESTA TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL – MANUTENÇÃO DA NECESSIDADE DE ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME –
MÉRITO
– 2. PLEITO COMUM VISANDO A IMPRONÚNCIA – DESCABIMENTO – CONJUNTO PROBATÓRIO APTO A COMPROVAR A MATERIALIDADE DELITIVA – DEPOIMENTOS REPRODUZIDOS EM JUÍZO CAPAZES DE FORNECER INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO – PREPONDERÂNCIA DE PROVAS INCRIMINATÓRIAS QUE AFASTAM A INCIDÊNCIA DO BROCARDO
IN DUBIO PRO REO
– IMPERIOSA SUBMISSÃO AO TRIBUNAL DO JÚRI – PRONÚNCIA MANTIDA –
PRELIMINAR REJEITADA E
RECURSOS DESPROVIDOS
.

1.

Não há falar em concessão de liberdade provisória quando é legítima a negativa de recorrer em liberdade, cuja legalidade já foi alvo de
habeas corpus
impetrado em favor dos recorrentes, cuja ordem restou denegada por este Sodalício, reafirmando o acerto da r. decisão vergastada.

2.

A decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, de modo que, se presentes a prova da materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria do crime doloso contra a vida, os quais, dadas as peculiaridades do caso concreto, foram aferidos a partir de testemunhos ratificados em juízo, assumido o compromisso legal de dizer a verdade, impõe-se o pronunciamento dos réus para serem julgados pelo e. Tribunal do Júri, por força do comando constitucional expresso no art. 5.º, inc. XXXVIII, alínea d, da CF.

Recursos conhecidos, preliminar rejeitada e, no mérito, desprovidos.

RECORRENTES:

ROSA APARECIDA DE MORAES SANTOS

LEANDRO APARECIDO DE MORAES

TIAGO FERREIRA DA LUZ

RECORRIDO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos em sentido estrito interpostos pelos réus
ROSA APARECIDA DE MORAES SANTOS, LEANDRO APARECIDO DE MORAES
e
TIAGO FERREIRA DA LUZ
em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, que nos autos da ação penal n.º 1005137-17.2021.8.11.0037, os
pronunciou
pela suposta prática dos crimes tipificados no art. 121, §2º, inc. I, III e IV, e art. 211, ambos do CP [
homicídio qualificado e ocultação de cadáver
], a fim de serem submetidos a julgamento perante o e. Tribunal do Júri.

Nas razões recursais vistas no ID 140227297, a i. defesa dos réus
ROSA APARECIDA
e
TIAGO
pretende,
preliminarmente
, a
concessão do direito de recorrer,
forte na ausência de motivos justificadores da negativa aos recorrentes.

No mérito, e tal como pleiteado pelo réu
LEANDRO APARECIDO
nas razões de ID 140227297,
é postulada, em favor de todos os recorrentes, a impronúncia, os quais reputam inexistir no acervo probatório indícios suficientes a subsidiar a decisão impugnada.

Nas contrarrazões vistas no
ID 140227305 o Ministério Público refuta todos os argumentos defensivos e pugna, ao final, pelo não provimento dos recursos.

Na fase do art. 589 do CPP, a r. decisão impugnada foi mantida, pelos seus próprios fundamentos, conforme decisão de ID 122032100.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou, com o parecer de ID 144456181, pela rejeição da preliminar e
desprovimento

dos recursos.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta.

V O T O –
PRELIMINAR
DE CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRE EM LIBERDADE A DOIS DOS RECORRENTES

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, reconheço que os recursos em apreço são
tempestivos
(ID
140227302
)
, foram interpostos por aqueles que tinham
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se
adequada
e
necessária
para se atingir o fim almejado, razão pela qual
CONHEÇO
dos recursos manejados pela i. defesa dos réus, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Antes de adentrar ao mérito, cumpre reconhecer que a i. Defesa argue em
preliminar a concessão do direito de recorrer em liberdade
aos réus
ROSA APARECIDA e TIAGO,
sustentando que não foram externados na r. decisão de pronúncia motivos suficientes a ensejar a manutenção da custódia.

Todavia, a despeito da irresignação, evidencia-se dos autos, à vista da certidão de prevenção encontradiça no ID 140287652, aliada a consulta ao PJe, que
a legalidade da custódia preventiva dos recorrentes, já após a pronúncia, foi recentemente reconhecida, por esta Câmara Criminal, em 26.10.2022, no julgamento do
Habeas Corpus
nº 1016293-79.2022.8.11.0000, impetrado em benefício de ambos, cuja
ordem foi denegada
.

Não fosse suficiente, cumpre destacar que, apesar de sucinta e objetiva, não há falar em ausência de explanação, na r. decisão de pronúncia, acerca dos fundamentos justificadores da manutenção da custódia dos recorrentes, razão pela qual a atuação do magistrado
a quo
é escorreita e
não comporta qualquer reparo
.

Por sinal, e a evitar tautologia, é pertinente transcrever a parte final da r. decisão impugnada:

Outrossim, mantenho a prisão dos réus Rosa Aparecida e Tiago Ferreira da Luz, uma vez que ainda estão presentes os requisitos necessários à manutenção das suas respectivas prisões cautelares, quais sejam, a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria, conforme acima demonstrado, bem como a assegurar a aplicação da lei penal e garantir

a ordem pública a qual visa acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça em face da gravidade do crime, da reprovabilidade da conduta criminosa, da repercussão na sociedade.” sic
ID 140227289 - Pág. 10/11.

Com tais considerações,
REJEITO
a preliminar defensiva.

É como voto a preliminar.

VOTO –
MÉRITO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Superada a questão preliminar, ao que se dessume dos autos, os recorrentes foram denunciados e pronunciados pela prática dos crimes de
homicídio qualificado e ocultação de cadáver
, praticado no dia 11 de novembro de 2020, após as 17h55min, em local ainda não esclarecido, mas na zona rural, sentido Paranatinga/MT, na cidade de Primavera do Leste/MT, uma vez que ceifaram a vida da vítima
Tiarlis de Oliveira Negrão,
após o que jogaram seu

corpo no Rio das Mortes, o que fizeram no intuito de escondê-lo.

Circunstanciados os fatos, passo à análise da tese recursal de mérito.

1.
Da almejada impronúncia
:

Como relatado, a vertente recursal comum às defesas dos acusados se direciona à suposta
insuficiência probatória
a amparar a pronúncia destes, máxime a negativa de autoria por eles apresentadas em juízo.

Ocorre que, no caso concreto, é questionada a pronúncia dos recorrentes, a qual revela conteúdo decisório, mas atrelada à mera
admissibilidade da acusação
, bastando que haja
prova da materialidade
do crime e
indícios suficientes da autoria delitiva
, consoante dispõe o art. 413, § 1.º do Código de Processo Penal.

Nesse sentido, cumpre salientar que nos processos de competência do Tribunal do Júri existem duas fases distintas: o
judicium accusationis
e o
judicium causae
. A primeira, é endereçada a um juiz togado e se restringe, como dito, ao exame da admissibilidade da acusação, mediante um
juízo ainda precário sobre os fatos supostamente criminosos
e sob a luz do conhecimento técnico do Direito, que poderá culminar na
pronúncia
do acusado, com o consequente envio da imputação da forma mais simples possível ao Conselho de Sentença; mas também na
impronúncia
ou na
absolvição sumária
, ou mesmo na
desclassificação
da infração.

Destarte, o
judicium accusationis
, ou instrução preliminar, constitui um verdadeiro filtro voltado a firmar um juízo de admissibilidade da acusação, mais robusto que o empreendido para o recebimento da denúncia ou da queixa subsidiária, todavia, menos contundente do que aquele utilizado para a condenação, uma vez que a competência, para tanto, é exclusiva do júri popular.

Em outras palavras, acaso se convença da
materialidade
do fato e da existência de
indícios
suficientes
de autoria
do crime, o magistrado deverá pronunciar o acusado de forma fundamentada, especificando o dispositivo em que o julgar incurso, inclusive com as qualificadoras e as causas de aumento de pena.

Nessa conjuntura, deve-se ter em conta que a decisão de pronúncia se trata de
juízo fundado de
suspeita
das imputações
, porquanto não compete ao juiz singular a análise aprofundada das provas, devendo contentar-se com razoável apoio nos elementos indiciários e motivar o seu convencimento de forma comedida, sem avaliações subjetivas e sem externar um convencimento absoluto no sentido de que tal agente é o autor do delito, para não influenciar o ânimo dos jurados.

Por sua vez, sabe-se que a
impronúncia
, instituto previsto no art. 414 do Código de Processo Penal, é a antítese da pronúncia e, de tal forma, será
reconhecida quando não houver prova da existência do crime ou indícios mínimos acerca da autoria delitiva
. E, nessa hipótese, encerra-se a primeira fase do rito escalonado do Tribunal do Júri com decisão sem julgamento de mérito, o que não inviabiliza o oferecimento de novas denúncias acaso sobrevenha a produção de elementos inéditos acerca do fato ilícito.

Ou seja, o acolhimento do pedido de impronúncia formulado pelo recorrente depende necessariamente da demonstração inequívoca quanto à ausência de comprovação da materialidade do crime ou da inexistência de indícios suficientes de autoria em seu desfavor, pois, nestes casos excepcionais, é preferível ceder espaço à análise técnica do magistrado togado em detrimento da convicção dos jurados, que poderão se guiar por preconcepções e se influenciar pela atuação das partes em plenário.

Partindo dessas premissas, e volvendo-se ao caso concreto, examinando o contexto fático e probatório carreado aos autos, conclui-se que
a decisão objurgada não merece reparos
,

restando evidente que
a pretensão defensiva não faz
jus
à acolhida.

A
materialidade da infração penal
encontra-se bem delineada nos autos através do boletim de ocorrência de ID

140225720 - Pág. 7/11, do relatório de investigação visto no ID 140225721 - Pág. 7/10, do exame odontolegal de ID 140225721 - Pág. 55/68, do laudo de necropsia, acompanhado do respectivo mapa topográfico de ID 140225721 - Pág. 69/95, do relatório da interceptação telefônica anexo no ID 140225724 - Pág. 3/11, do relatório referente aos extratos reversos visto no ID 140225730 - Pág. 3/15; além das declarações prestadas na delegacia e em juízo, tudo a demonstrar a efetiva ocorrência material do homicídio.

No que concerne à
autoria delitiva
, denota-se a presença de
indícios

suficientes
a implicar o possível envolvimento dos recorrentes

no ilícito, nada obstante tenham permanecido silentes perante a autoridade policial e a negado quando ouvidos em juízo (ID 140225720 - Pág. 107/108, ID 140225721 - Pág. 1/3-51/53 e ID 140227272).

Ocorre que, como bem delineado na r. sentença e deveras repisado nas manifestações do
Parquet
, sob o crivo do contraditório foram colhidos os depoimentos dos vários policiais civis que atuaram na investigação do feito (ID 140227272),
Marcio Mario França de Camargo
,
Wesley Franco de Andrade, Valdevino Vital Amordivino, Luís Conrado
e
Rafael Tramarim,
dando conta desde a notícia do desaparecimento da vítima, a posterior localização de seu corpo em um rio da localidade, bem como dos atos que sucederam a apuração dos envolvidos, cujas declarações estão transcritas na r. decisão de pronúncia.

Concatenando, em linhas gerais, tais assertivas, dessume-se que o ilícito inicialmente foi tratamento como possível crime de latrocínio, diante da notícia de recente aquisição, pela vítima, de uma moto. Todavia, posteriormente, os agentes receberam informação anônima, via 197, de pessoa que temia por sua vida pois, presenciou conversa entre os réus
ROSA
e
TIAGO
, oportunidade que se referiam ao homicídio de
Tiarlis
, com destaque a falas da acusada sobre a forma como o ilícito teria ocorrido, com ela dissimulando um encontro com a vítima – seu ex-companheiro, na cidade de Primavera do Leste/MT, enquanto os corréus –
TIAGO
, seu então namorado, e
LEANDRO
, seu irmão – aguardavam a emboscada
.

Por sinal, as testemunhas

Alviberk de Souza
e
Francisco de Farias
, ao serem ouvidas em juízo (ID 140227272), descreveram os momentos da vítima antes de seu desaparecimento, estando em um posto de combustível, por quase 02 (duas) horas à espera do contato a ser feito por uma mulher, após o que seguiu viagem.

Narrativa semelhante àquela anônima, descrita pelos policiais, foi apresentada na fase policial pelo informante
Leossandro Quirino da Silva
,
sobrinho dos acusados
ROSA
e
LEANDRO
(ID

140225720 - Pág. 103/105) cuja gravação em áudio e vídeo consta no ID 140227282 e reflete aparente certeza do envolvimento de
ROSA
,
TIAGO
e
LEANDRO
no ilícito; entretanto, em juízo mitigou sua certeza sobre o envolvimento dos pronunciados, limitando-se a destacar o comportamento nervoso apresentado por
ROSA
e
TIAGO,
o fato de já terem conhecimento acerca da morte da vítima, bem como os comentários envolvendo o receio destes em relação ao “B.O”
sic
(ID 140227272).

Não fosse suficiente, ainda consta dos autos informações angariadas com as diligências policiais, as quais foram sintetizadas em juízo pelo agente
Rafael Tramarim
destacando que
“no dia do crime Rosa e Tiago estavam em Primavera do Leste, pelos Erbs conseguimos identificar que pelas torres de celulares que eles estavam em Primavera do Leste; e o carro do Tiago também esteve no dia fatos aqui; um FIAT Palio;” sic
ID 140227289 - Pág. 5

Consoante visto nos relatórios policiais que instruem o feito, constatou-se que, no dia 11/11/2020, a vítima recebeu ao menos 04 (quatro) ligações do telefone vinculado à acusada
ROSA
, enquanto ambos se encontravam em Barra do Garças/MT; bem como, no período da tarde, a vítima efetuou novas ligações para a acusada, quando já se encontrava na cidade de Primavera do Leste/MT, tendo, ainda, recebido, por volta das 18h27min, uma última ligação oriunda da ora recorrente
ROSA
.

O relatório de ID 140225730 - Pág. 3/15 há registro de ligações realizadas, na mesma data, efetuadas de
LEANDRO
para
ROSA
e
TIAGO,
em horário posterior ao aparente encerramento das atividades no número de telefone da vítima, enquanto todos estavam no município de Primavera do Leste/MT.

Outrossim, ainda subsiste nos autos o relatório da interceptação telefônica realizada, ressaltando ligação registrada no telefone do réu
LEANDRO,
oportunidade na qual foi informada acerca da intimação de sua irmã, a réu
ROSA
, para comparecer na delegacia.

Nesse ponto, a despeito da somenos importância alegada pela defesa, não se desconhece que deve ser analisada com cautela, notadamente diante da prova oral produzida até então em juízo, a robustecer a probabilidade da acusação imputada aos réus, máxime quando há comentário realizado pelo analista da inteligência que subscreve o termo:

“Divino avisa que Rosa e Thiago estão indo na delegacia com Dr. Abreu, e fala para esfriar a cabeça por que não adianta e é só assunto mesmo, e Leandro fala que segundo o Thiago foi o Sandro, Divino fala que foi certeiro por que o único contato que tem é o Sandro e foi só o Leandro postou no status e o ‘cara’ (polícia) voltou” sic
140225724 - Pág. 7.

Não bastasse a negativa da autoria apresentada pelos réus ser contraposta pelos depoimentos destacados alhures e de todos aqueles outros minuciosamente referidos na r. decisão de pronúncia, analisando detidamente os autos e todos os elementos de convicção até então angariados, deve-se ponderar a inexistência de evento que afaste de modo imediato e absoluto a possibilidade de os recorrentes terem contribuído para o homicídio.

Concatenando as provas dos autos, denota-se que a figura dos apelantes não surgiu extemporaneamente, como um boato dissociado da realidade, ao contrário, o foi ainda no calor dos fatos, e o contexto evidenciado apresenta interstício que possibilitaria a atuação conjunta imputada aos acusados
LEANDRO, ROSA e TIAGO
, cujos elementos de convicção são suficientes a contrapor a negativa apresentada e registrar, como dito, a possibilidade de que tenham praticado o crime contra a vida a eles atribuídos, incluindo aquele a ele conexo, nos termos expressos na r. pronúncia.

Registro, por oportuno, que os depoimentos indiretos –
hearsay testimony
, apesar de não serem considerados como prova plena e incontroversa, ao serem
confirmados em juízo

constituem indícios, a teor do art. 239 do Código de Processo Penal
, os quais, dadas as minúcias do caso concreto, a exemplo do relatado temor dados os antecedentes dos acusados (possivelmente envolvidos em outros homicídios e com o tráfico de drogas),
justificam certo grau de impessoalidade nos relatos
.

Pondera-se, à vista dos relatos dos agentes públicos que atuaram no feito, o medo potencialmente infundido no primeiro informante, e se revelam
suficientes a amparar a decisão de pronúncia
, máxime por esta ser
mera admissibilidade da acusação
, constituindo, pois, um juízo fundado de suspeita e não de certeza, não havendo falar em dúvida a ser solvida a favor dos réus.

Ademais, nada obstante parte da doutrina e da jurisprudência pátria destaquem a prevalência nesta etapa processual do brocardo
in dubio pro societate,
venho filiando-me ao entendimento de superação de tal preceito, a evitar equívocos e desfoque em relação ao critério sobre o standard probatório necessário para a pronúncia,
ex vi
do julgado pelo STF no Agravo em Recurso Extraordinário 1.067.392/CE, de relatoria do i. Ministro Gilmar Mendes, definindo a intelecção acerca da
preponderância de provas incriminatórias
, e, neste particular, tal exigência está atendida na hipótese dos autos.

O entendimento adotado neste e. Sodalício, é no sentido de que
“[...] Apresentando-se prova da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria de crime competente ao Tribunal do
Júri
, não se pode eximir da égide deste Tribunal a submissão do pronunciado, não rutilando a existência do in dubio pro reo, e a consequente
impronúncia
.”
(TJMT – N.U 1014142-77.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 21/01/2022) – destaquei.

Com essas considerações, em obediência ao princípio constitucional da soberania dos vereditos, insculpido no art. 5º, inc. XXXVIII, alínea “c”, está
fadado ao insucesso o pleito de impronúncia
, porquanto o que se reclama nesta fase processual, como já dito, é a prova da existência
do crime e indícios suficientes de autoria ou participação,
nos termos do art. 413, §1º, do Código de Processo Penal, elementos devidamente presentes na hipótese, assazes à mantença da pronúncia e consequente submissão dos acusados ao juízo natural da causa, que é o e. Tribunal do Júri.

Com estas considerações, entendo que é mister a
manutenção da r. decisão de pronúncia
,
podendo as alegações dos recursos serem renovadas nos debates orais, e, no momento próprio, acolhidas ou não pelos jurados.

2. Conclusão:

Ante todo o exposto, conheço dos recursos em sentido estrito interpostos pelos réus
ROSA APARECIDA DE MORAES SANTOS, LEANDRO APARECIDO DE MORAES
e
TIAGO FERREIRA DA LUZ,
a fim de
REJEITAR A PRELIMINAR

defensiva, e no mérito,
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. decisão de pronúncia proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, que nos autos da ação penal n.º 1005137-17.2021.8.11.0037.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2022